Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004487-81.2021.8.11.0000
Recorrentes: Edimar José Verdruscolo e Agro Seeds Armazens Gerais Ltda.
Recorrido: João Paulo Fanhani Alves
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Edimar José Verdruscolo e Agro Seeds Armazens Gerais Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90018988):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004487-81.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/06/2021, p. 14/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96355968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Edimar José Vendruscolo e Vecelli Armazéns Gerais Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto contra João Paulo Fanhani Alves, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 3o do Código de Processo Civil, pois ao indeferir o pleito de assistência judiciaria gratuita a Câmara julgador “obstou o direito de acesso ao Poder Judiciário que é ostentado pelos Recorrentes, especialmente diante da apresentação dos documentos aptos à comprovação dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita pleiteada”.
Suscita afronta ao artigo 98 do CPC, porquanto “houve a demonstração através dos documentos acostados aos autos que os Recorrentes se encontram em grave dificuldade econômica devido, principalmente, às dívidas que foram contraídas, bem como pela redução em seus proventos (extratos bancários anexados aos autos)”.
Recurso tempestivo (id 99860463).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 99815967).
Contrarrazões no id 102146984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 98 do CPC, amparada na assertiva de que “houve a demonstração através dos documentos acostados aos autos que os Recorrentes se encontram em grave dificuldade econômica devido, principalmente, às dívidas que foram contraídas, bem como pela redução em seus proventos (extratos bancários anexados aos autos)”.
Alega, ainda, violação ao artigo 3o do Código de Processo Civil, pois ao indeferir o pleito de assistência judiciaria gratuita a Câmara julgador “obstou o direito de acesso ao Poder Judiciário que é ostentado pelos Recorrentes, especialmente diante da apresentação dos documentos aptos à comprovação dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita pleiteada”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“In casu, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Ademais, o fato de possuírem dívidas não implica no reconhecimento de ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita”. (id 90018988 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
2. O Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1719484/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.